Tribunal: TJMT
Processo: 0012213-53.2017.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012213-53.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 03.264.450/0001-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLACYONE FERREIRA DA SILVA NEGRO - CPF: 274.798.891-00 (APELADO), CLACYONE FERREIRA DA SILVA NEGRO - CPF: 274.798.891-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU IRREGULARIDADE NOS MARCOS E LIMITES – POSSE JUSTA E LONGEVA DA PARTE RÉ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O objetivo da Ação Demarcatória é fixar linha divisória entre duas propriedades confinantes ou aviventar rumos apagados, e não pode ser acolhida se a perícia é conclusiva quanto à inexistência de limites claros, principalmente se o próprio autor declara desconhecer a correta localização do seu imóvel.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Demarcatória extinta com resolução de mérito, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 150508696).

O apelante transcreve a íntegra da sentença e alega “
erros de premissa
”.

Faz uma síntese do litígio, descreve os atos processuais praticados e argui que a primeira fase da lide começa com a petição inicial e termina com a prolação do
decisum
, e que a segunda “
inicia-se após o trânsito em julgado da aludida sentença e vai até a homologação da linha assinalada no terreno
”.

Acrescenta que o despacho saneador corresponderia à sentença da primeira fase e o reproduz na totalidade.

Conclui que “
não se pode neste momento do processo julgar improcedente a pretensão demarcatória
”; que os réus, ora apelados, “
perderam todos os prazos em que deveriam manifestar, vindo depois de todo processo de medição, de forma totalmente intempestiva, apresentar argumentos de “posse” sendo que nem sequer ventilaram esta matéria no momento que lhes foi oportunizado para contestar
”.

Aponta erro de premissa fática e se reporta a aresto do STJ sobre efeitos infringentes em Embargos de Declaração, bem como colaciona outros julgados da mesma Corte em Embargos de Declaração.

Na sequência, insere alguns trechos da sentença, dentre eles os que se constituiriam em “
erros de premissa fática
”.

Ressalta que os documentos juntados na inicial não esclarecem onde estão situados os seus lotes (do autor/apelante); que não houve alegação de usucapião; que comprovou a propriedade dos imóveis pelas matrículas que anexou; que, ao contrário do que registrou o juízo de origem, fez prova da posse com as fotos obtidas do Google Earth, portanto não seria da ré, e que esta trouxe títulos fictícios, já que “
a prefeitura doou de forma grotesca e politiqueira
”.

E mais, que a apelada limpou os lotes por ocasião da perícia para induzir o julgador, e que a posse dela está e sempre esteve “
nas partes de baixo da quadra
”. Ao final, aduz ausência de fundamentação (ID. 150508709).

Nas
contrarrazões
, a apelada, representada pela Defensoria Pública, rechaça as afirmações do apelante sob o argumento de que não há amparo jurídico para o reconhecimento de que o despacho saneador se equiparara a sentença; que é possível constatar a prescrição aquisitiva no curso de demanda demarcatória; que não ocorreram erros de premissa fática, até porque foi comprovada a sua posse justa (da apelada) de forma satisfatória e os títulos regularmente expedidos pela Prefeitura de Barra do Garças.

Por fim, diz que a sentença está suficientemente fundamentada (ID. 150508715).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não obstante

as razões recursais se apresentarem, num primeiro momento, dissociadas do fundamento da sentença, o apelante inseriu e debateu alguns dos seus trechos quando se referiu ao laudo pericial. Diante disso, deve ser admitida a presente Apelação.

Na inicial da Ação Demarcatória, o ora apelante afirma ser o proprietário dos lotes 13 ao 18 da quadra 475, e dos lotes 13 ao 19 da quadra 476; junta cópias das respectivas escrituras; ressalta que os limites “
não seriam visíveis a olha nu
”; que depois da revitalização da Rua Ezequiel de Carvalho os limites não ficaram certos; que a Rua Rui Barbosa não está traçada com visibilidade em lugar algum, de modo que as referências estão perdidas, “
havendo inclusive confusões de áreas
”; e que ingressou com a lide porque pretendia “
levantar um muro
”.

Na contestação, a apelada diz que os limites estão claros e constam dos documentos de propriedade; que em 1998 obteve da prefeitura duas quadras para implantar as obras assistenciais; que a área estava abandonada; que a partir daquela data (1998) passou a exercer eficazmente a posse; e que o apelante/autor adquiriu os documentos apenas em 2013, ou seja, 12 anos depois.

Ao sanear o feito, o juízo
a quo
designou perícia, com a qual o apelante concordou expressamente; a apelada, por sua vez, registrou que o laudo atesta a sua posse.

Nesse ponto, ficou assim consignado na sentença:

29.

Por outro lado, não se vislumbra nenhum documento capaz de comprovar minimamente o exercício da posse pelo Demandante.

30.

A Requerida, por sua vez, apresenta os Títulos de Propriedade nº. 6.591, de 17.06.2002 e 6.564, de 10.09.2001, ambos expedidos pelo Município de Barra do Garças/MT e referentes à integralidade das quadras nº. 475 e 476, respectivamente, do Loteamento Jardim Nova Barra (fls. 61/62).

31.

O Laudo Pericial, notadamente, as fotos de fls. 156/158, mostrando a demarcação dos lotes que deram causa à presente demanda, comprovam a posse exercida pela Requerida, haja vista que os referidos imóveis se encontrarem limpos e cercados.

32.

Os memoriais descritivos apresentados e o mapa da área delimitam os imóveis e as Ruas limítrofes, quais sejam, Rua Olavo Bilac, Rua Rui Barbosa e Rua Ezequiel de Carvalho, nada arguindo sobre eventual irregularidade na locação dos terrenos.

33.

Com relação à posse exercida pela parte Requerida, não se vislumbra de pronto, que seja injusta, pois apesar de não apresentado registro ou respectiva matrícula imobiliária, a Requerida tem em seu poder 02 (dois) Títulos de Propriedade nºs. 6.591, de 17.06.2002 e 6.564, de 10.09.2001, expedidos pelo Município de Barra do Garças /MT que, juridicamente, justificam a ocupação exercida.

34.

Outrossim, levando-se em conta o tempo de posse, desde a expedição dos respectivos Títulos de Propriedade, por certo, há que se considerar a possibilidade de aquisição originária do bem pela Requerida, em razão do decurso do tempo.

35.

Todavia, em que pese, a tese defensiva de Usucapião apresentada pela Defensoria Pública desta Comarca, a análise acerca do preenchimento ou não dos requisitos legalmente exigidos para a sua configuração devem ser analisados em procedimento próprio, sob o crivo do efetivo contraditório e ampla defesa.

Apesar dos argumentos expostos pelo apelante, é esse o quadro fático apurado na tramitação dos autos.

A propósito, a Demarcatória visa constranger o confinante a fazer a demarcação entre dois prédios, aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados (art. 569, I, do CPC, e art. 1297 do CC).

Daniel Amorim Assumpção Neves elucida:

Segundo o art. 569 do Novo CPC, cabe a ação de demarcação para obrigar o confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados, [...]
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, 2018, editora JusPODIVM, p. 1043).

No caso concreto, o autor/apelante, na verdade, argui expressamente desconhecer os limites de seus lotes.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM DIVISÃO, EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E IMISSÃO NA POSSE. CONDOMÍNIO SOBRE ÁREA RURAL. INEXISTÊNCIA DA PROVA DE LOCALIZAÇÃO E EXISTÊNCIA DAS TERRAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA. A ação de demarcação e divisão de terras compete ao proprietário para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados e ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões, sendo lícita a cumulação dessas ações, a teor dos art. 569 e 570, ambos do CPC/15. Na hipótese dos autos, ausente prova da localização das terras e sem que o autor indique quais os limites por constituir, aviventar ou renovar, não restam preenchidos os requisitos legais para a pretensão demarcatória. Ademais, vale destacar que a prova pericial demonstrou a inexistência da área que a parte autora alega ser proprietária. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.
(TJRS, ApC n. 70080610405, 17ª CC, rel. Des. Giovanni Conti, julgamento em 28-3-2019).

No entanto, como destaca a apelada, referidos limites constam das escrituras que juntou na inicial e foram confirmados na perícia.

Por consequência, não existe imprecisão, indeterminação ou confusão da linha de confrontação, e sim exercício de posse anterior e justa pela ré, transmitida pelo Município de Barra do Garças quando lhe doou as quadras para a realização de obras assistenciais, como apurado pelo perito. Aliás, o autor/apelante não nega essa posse.

Por conseguinte, a sentença não comporta alteração, já que aplicou o melhor direito.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023